Tribunal: TJDFT
Processo: 0744755-93.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. FATO GERADOR. APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO “OPE LEGIS”. OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIMENTO DOS TERMOS DEFINIDOS NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 49, da Lei n. 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.
2. O marco temporal para a verificação da sujeição do crédito à recuperação judicial é a data do fato gerador da obrigação (Tema n. 1.051/STJ). 2.1. Na hipótese, o fato gerador é anterior ao pedido de recuperação judicial, motivo pelo qual deve ser reconhecida a natureza concursal do crédito.
3. Consoante a previsão do artigo 59 da Lei n. 11.101/2005, a aprovação do plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores a ele sujeitos, com a extinção do crédito primitivo e o nascimento de um novo, que deve ser satisfeito de acordo com as condições e formas estabelecidas no plano de recuperação judicial. 3.2. Tendo em vista que o crédito do exequente se submete ao plano de recuperação judicial, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença.
4. As alterações trazidas pela Lei no 14.112/2020 à Lei no 11.101/2005 no art. 82-A determinou que a competência para decretação da desconsideração da personalidade jurídica para fins de responsabilização de terceiros passou a ser exclusiva do juízo falimentar.
5. Recurso conhecido e não provido.